Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). FEMINICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO PARA CRIME NÃO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do artigo 492, §1o, do Código de Processo Penal, se houver desclassificação da infração em Plenário para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, os benefícios da Lei no 9.099/95.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.